Tribunal: STF
Processo: ADI 2231
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-06-21
Data de publicação: 2018-06-21

Ementa:
EMENTA 



    Questão de ordem em medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Extenso lapso temporal desde o início do julgamento da medida liminar. Conversão do julgamento cautelar em diligência. 



    1. Verificado o decurso de extenso lapso temporal desde o início do julgamento da medida cautelar, esvazia-se a urgência para a apreciação do pedido liminar, ao mesmo tempo que se torna premente a solução definitiva do feito.



    2. Questão de ordem resolvida com a conversão do julgamento cautelar em diligência, de modo a possibilitar a devida instrução do feito para que ele tenha uma decisão meritória final, e não precária.